Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0708275-90.2021.8.07.0000 Paciente: SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA Impetrante: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL Autoridade: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SÉRGIO SANTOS DE OLIVEIRA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos no 0000111-77.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 195/2021 – 17a DP, Ocorrência Policial no 1.244/2021 – 12a DP), os quais foram, posteriormente, distribuídos ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Os impetrantes informam que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Afirma que, na Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública em razão da quantidade da droga apreendida. Noticiam que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido. Alegam que “os policiais adentraram em seu estabelecimento sem autorização judicial ou permissão do proprietário”. Aduzem que há prova nova, consistente em depoimentos de testemunha e do menor envolvido, que inocentam o acusado. Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Asseguram que o paciente possui residência fixa, filhos menores de idade e “doença perigosa à época de pandemia”, bem como alegam que os crimes atribuídos ao paciente não foram praticados com violência, por isso, defendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como “prisão domiciliar, arbitramento de fiança, limitado fins de semana e horários”. Por fim, alega que a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando demonstrada a sua real necessidade com base em elementos concretos. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, em 13/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Inquérito Policial no 195/2021 – 17a DP foi, posteriormente, distribuído sob o no 0000111-77.2021.8.07.0001 ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No dia 14/02/2021, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 84126564), nos seguintes termos: Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial n° 195/2021- 17a DP, Ocorrência Policial n° 1244/2021-12a DP, processo n° 0000111-77.2021.8.07.0001, 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, lavrado em desfavor de SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA, filho(a) de Deusdete Alves de Oliveira e Maria do Rosario Santos de Oliveira, nascido em 20/11/1969, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado na Lei 11.343/2006, art. 33, caput. DECIDO: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5°, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi pres em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida significativa quantidade de drogas. Os policiais e a testemunha ainda afirmaram que no local onde a substância entorpecente foi encontrada, somente o autuado tinha acesso. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos temos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2' TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juizo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6° do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA, filho(a) de Deusdetr es de e Maria do Rosario Santos de Oliveira, nascido em 20/11/1969, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II. 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) (Grifo no original). Cumpre destacar que o pedido de revogação da prisão preventiva e os motivos que autorizam a manutenção do encarceramento do paciente foram analisados pelo Juízo a quo em decisão proferida, em 10/03/2021, nos autos no 0706672-76.2021.8.07.0001 (ID no 85480824). Confira-se Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela ilustre Defesa em favor de SÉRGIO SANTOS DE OLIVEIRA (id. 85077903). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 85413525) É o breve relatório Decido. Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 14/2/2021, por ocasião da audiência de custódia (id. 85077914). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de SÉRGIO, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (PJE no. 0000111-77.2021.8.07.0001), até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 56 (cinquenta e seis) porções de "cocaína", 3 (três) cigarros intactos e 6 (seis) bitucas de “maconha”, mais 8 (oito) porções de "maconha", 1 (uma) balança de precisão, além da quantia de R$ 3.358,75 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em espécie (id. 85077914), o que, aliado à forma como os entorpecentes estavam acondicionados, contribuiu para revelar o perigo concreto da conduta, traduzido na possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. Outro aspecto não menos relevante para justificar a necessidade da cautela constritiva consiste na anotação constante na folha penal do acusado, justamente por crime de tráfico de drogas e de associação para prática do referido crime (id. 85077914, fl. 32). No que concerne às informações trazidas pelos ilustres Advogados (id. 85077911 e seguintes), a exemplo das declarações do adolescente L.G.S.F (id. 85077911), convém destacar que se tratam de informações que poderão ser exploradas no contexto da futura instrução processual, inclusive com a indicação das pessoas mencionadas no rol de testemunhas da Defesa, o que será oportunizado nos autos principais. Por ora, no entanto, as informações trazidas pelos policiais militares que empreenderam a abordagem e prisão, juntamente com o relato de um atendente do estabelecimento, RICARDO RODRIGUES AMORIM, revelam indícios suficientes da relação do indiciado SÉRGIO com os entorpecentes e o dinheiro apreendidos. Nesse aspecto, convém destacar parte das informações do mencionado atendente RICARDO que, a respeito do local onde as drogas foram localizadas, asseverou “que não poderia entrar no caixa, local em que apenas SÉRGIO e seus familiares acessavam” (id. 85077914, fl. 7). No que se refere ao adolescente referido pela Defesa, sequer foi mencionado no auto de prisão em flagrante como uma das pessoas que se encontravam no local. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de SÉRGIO SANTOS DE OLIVEIRA. Assim, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta do Auto de Prisão em Flagrante no 195/2021 – 17a DP (ID no 84126563) que policiais em patrulhamento de rotina visualizaram grande quantidade de pessoas entrando e saindo de um bar, motivo pelo qual foram averiguar. Os milicianos entraram no estabelecimento comercial e perceberam que o paciente, proprietário do local, ficou muito nervoso. Relataram que “dentro da área do caixa, local em que SERGIO se encontrava, foram localizados duas cumbucas, contendo diversos papelotes de maconha e cocaína, bem como R$ 1.869,00 em espécie e uma balança de precisão dentro de uma pochete”. Posteriormente, com auxílio do BP Cães, foram encontrados diversos papelotes de drogas espalhados pelo estabelecimento, razão pela qual o paciente foi conduzido até o distrito policial. A testemunha Ricardo Rodrigues Amorim, perante a autoridade policial, disse que trabalhar no bar como atendente e que “não poderia entrar no caixa, local em que apenas SÉRIGO e seus familiares acessavam”. O Laudo Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância atestou a apreensão de 56 (cinquenta e seis) porções consistentes em 22.96g (vinte e dois gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, na forma de pó; e 17 (dezessete) porções com massa líquida de 60,93g (sessenta gramas e noventa e três centigramas) de maconha (ID no 84126563, fls. 11/16). Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Além do mais, o delito de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido de liminar. Ao contrário do que alega o impetrante, o ato judicial atacado está devidamente fundamentado, dele constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator